Tribunal: TJDFT
Processo: 0733315-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733315-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosane Lucho do Valle contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0003802-41.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a penhora da restituição de imposto de renda retido na fonte, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, em que a exequente pretende, diante das infrutíferas diligências realizadas em busca de bens penhoráveis, a penhora dos valores a serem recebidos pela executada ROSANE LUCHO DO VALLE a título de restituição do Imposto de Renda de 2023, no valor de R$ 3.575,51. Decido. Defiro o pedido de penhora apresentado. DETERMINO que a Receita Federal transfira para a conta vinculada a este juízo o valor que a parte executada ROSANE LUCHO DO VALLE vier a receber a título de restituição de imposto de renda, até o limite de R$ 3.575,51(três mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO A PRESENTE DECISÃO. Deverá a parte exequente realizar o seu cadastro no site “protocolo.planejamento.gov.br” e seguir as orientações para a solicitação de cumprimento da determinação de penhora, instruindo com a presente decisão. A exequente deverá comprovar, nos autos, o protocolo da diligência, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que a resposta poderá ser apresentada pelo Órgão diretamente à exequente ou encaminhada a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias (Praça Municipal, lote 1, bloco B, sala 612, Fórum Milton Sebastião Barbosa, CEP – 70094-900), podendo fazê-lo, inclusive, por e-mail: 18vcivel@tjdft.jus.br. Fica a parte executada ROSANE intimada da penhora com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. I.” Em síntese, a Agravante impugna a penhora do valor que lhe é devido a título de restituição de imposto de renda na fonte, sob o argumento de que a referida quantia ostenta natureza alimentar e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Argumenta que, ao pretender a penhora da restituição de imposto de renda retido na fonte, incumbe ao credor demonstrar que a parcela restituível não se refere a verbas de natureza alimentar, conforme determina o artigo 373, I, do CPC. Aduz que, no caso dos autos, o valor a ser restituído à Agravante é inferior a 50 (cinquenta) salários mínimos e ostenta natureza salarial. Menciona jurisprudência acerca do tema. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para afastar a penhora deferida na r. decisão agravada sobre os valores devidos à Agravante a título de restituição de imposto de renda. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para desconstituir a penhora. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 50049009 e Id. 50049010). É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido, pois incorreu em inovação recursal, pelas razões expostas a seguir. Em abono à pretensão recursal, a Agravante defende a impossibilidade de a penhora determinada na r. decisão agravada recair sobre a restituição de imposto de renda que lhe é devida, sob o argumento de que a quantia ostenta natureza alimentar e, portanto, é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. No entanto, a questão suscitada não foi objeto de análise na r. decisão agravada, pois não houve impugnação à penhora. Note-se que a r. decisão agravada, acolhendo o pedido dos Exequentes (Agravados), apenas determinou a penhora da restituição de imposto de renda devida à Executada (Agravante). A Executada, por sua vez, deixou de impugnar a ordem de penhora na origem e trouxe à instância revisora questões não apresentadas ao Juízo a quo. Logo, não pode esta Corte apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390890, 07113495520218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...)”. (Acórdão 1415606, 07407604620218070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora